Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 5o, INCISO LXXIV, CF/88 E SÚMULA 481 DO STJ. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. O agravante alega insuficiência de recursos para suportar as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, conforme disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 99, § 2o, do CPC
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão da gratuidade de justiça é imprescindível a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que não ocorreu, o que fez incidir a regra do art. 101, §2o, do CPC.
4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a alegada insuficiência econômica, apresentando contradições entre os documentos anexados e a alegação de hipossuficiência.
5. Não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o entendimento anterior que indeferiu a gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de depende da demonstração da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2o, e 101, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Rel. Min. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1958427, 0718493-61.2023.8.07.0016, Rel. Min. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025.